Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701820-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: KARLA DOS SANTOS ABREU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. II - DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE RECONHECIDO À AUTORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE IMPOSTO AO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ARTS. 196 A 200. ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DE TODOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CONCRETIZADO PELO DISTRITO FEDERAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DISTRITAL. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DEVERES DA PROFISSÃO NÃO OBSERVADOS. PARTURIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SUSPEITA DE AMNIORREXE PREMATURA. EXAMES ADEQUADOS NÃO REALIZADOS. INTERNAÇÃO NÃO DETERMINADA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS BÁSICOS NÃO EFETIVADOS. GESTANTE LIBERADA APÓS EXAME SUPERFICIAL E INEFICAZ. CAUTELAS NÃO ATENDIDAS A PACIENTE COM SINTOMAS DO INÍCIO DO TRABALHO DE PARTO. DEVER DE EVITAR A MORTE DE FETO VIÁVEL NÃO ATENDIDO. ÓBITO FETAL. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. III – DANO MORAL. INDIFERENÇA DA EQUIPE MÉDICA DE HOSPITAL PÚBLICO À CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PARTURIENTE AUTORA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE VILIPENDIADO. DESCASO. PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS NÃO ADOTADOS. PACIENTE LIBERADA SEM TRATAMENTO ADEQUADO. MORTE FETAL. OMISSÃO GRAVE. VIDA CEIFADA DE FETO VIÁVEL. ILICITUDE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO SIGNIFICANTE ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA AO ENTE DISTRITAL OFENSOR. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Mandamento constitucional que consagra a teoria objetiva da responsabilidade, a qual se configura, para as condutas comissivas, (a) pela ocorrência do fato administrativo, (b) pela verificação do dano, (c) pelo estabelecimento de nexo de causalidade entre o fato e o dano e (d) pela ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. Teoria do risco administrativo. Doutrina que afasta a necessidade de perquirição de culpa, importando a identificação da existência de nexo causal entre o serviço público prestado e o dano sofrido pelo administrado. 2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 3. Autora gestante com suspeita de amniorrexe prematura. Sintomas desprezados por profissionais de saúde do hospital público a que recorreu em estado de emergência. Procedimentos médicos básicos indicados para a condição da parturiente não determinados nem realizados. Internação tempestiva não efetivada. Paciente liberada após exame médico superficial e inadequado à verificação da alegada perda líquida vaginal (principal sinal sugestivo de rotura prematura das membranas ovulares - RPMO) ou amniorrexe prematura – rotura espontânea das membranas coriônica e amniótica antes do início do trabalho de parto, independentemente da idade gestacional. 4. Feto com batimentos cardíacos normais, mas que veio a óbito no ventre materno. Natimorto. Morte de feto viável não evitada pela equipe médica do hospital público. Responsabilidade estatal. Omissão ilícita caracterizada pelo não cumprimento do dever de prestar à parturiente tratamento que poderia evitar o óbito com sofrimento do feto. Falha injustificável na prestação de serviço de relevância pública. Defesa. Alegada ausência de responsabilidade. Ônus probatório desatendido pelo Distrito Federal (art. 373, II, do CPC). 5. Dano moral. Morte de feto viável em face da omissão em que incorreram profissionais de saúde de hospital público, os quais não atenderam ao dever de prestar adequado tratamento à parturiente/autora. Abalo psíquico severo. Dor, angústia e tristeza. Vilipêndio a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar reconhecido do ente distrital. 6. Quantum indenizatório. Valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor. 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 322, §1o, 496, §3a, inciso II, 507, e 1.013, todos do CPC, 12 da Lei 8.177/1991 e 1o-F da Lei 9.494/1995, asseverando que o acórdão recorrido, ao não aplicar o entendimento do STJ firmado no Tema 905 do rol de recursos repetitivos, violou o princípio da primazia da solução de mérito, o efeito devolutivo da apelação, além da previsão de remessa necessária da matéria referente aos juros moratórios. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 100, §12, ambos da Constituição Federal, argumentando que a Corte Suprema, no julgamento do paradigma do Tema 810 da lista de repercussão geral, já decidiu pela constitucionalidade do artigo 12 da Lei 8.177/1991, e, consequentemente, que os juros devem ser fixados com base nos índices que remetem à remuneração da caderneta de poupança. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, 322, §1o, 496, §3a, inciso II, 507, e 1.013, todos do CPC, 12 da Lei 8.177/1991 e 1o-F da Lei 9.494/1995. A despeito da oposição dos embargos de declaração, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Registre-se, ademais, que a “matéria não foi objeto das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido suscitada pela agravante nos Embargos de Declaração, em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012